Tribunal: TJES
Processo: 5000508-97.2023.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000508-97.2023.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: JOAO VIEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000508-97.2023.8.08.0051

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S.A., BANCO C6 S.A.

RECORRIDO: JOAO VIEIRA DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo os Recursos Inominados, apenas, em seus efeitos devolutivos, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Sem contrarrazões. Pois bem.

Trata-se de ação de conhecimento c/c restituição de valores, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, com vistas à invalidação de contratações desacompanhadas do real interesse de contratar por parte do aderente, que, a despeito de ter recebido o valor do empréstimo, efetuou a devolução do valor de 8.510,13. (oito mil quinhentos e dez reais e treze centavos) um dia após o ocorrido.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial declarando a inexistência dos termos das contratações impugnadas, condenando os recorrentes a restituir ao recorrido, em dobro, todos os valores descontados de seu benefício de pagamento por força do contrato em questão, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Irresignados, os recorrentes sustentam a necessidade de reforma da decisão com base na suposta legalidade da contratação objeto dos autos.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Observou-se nos autos que as partes requeridas não lograram êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação das indigitadas modalidades de crédito citadas na exordial, especialmente porque “[...]
o autor demonstrou de boa-fé, que ao receber os valores objeto do contrato apresentado nos autos, procedeu com a imediata devolução dos valores recebidos em sua conta bancária, o que demonstra o desinteresse na contratação e a consequente não contratação do valor
” – ID 13880354.

Quanto ao dano material, restando comprovado, deve ser devolvido em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Finalmente, resta configurada uma ofensa que supera o mero dissabor cotidiano, uma vez que o recorrido suportou a contratação de empréstimo não autorizado em seu nome, fato que traz preocupação e desgaste para resolução do problema e, por consequência, geram o dever de reparar.

Nesse sentido, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)